Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BENS QUE INTEGRAM HERANÇA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CONDOMÍNIO. ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TERMO FINAL DOS ALUGUÉIS. DATA DA ALIENAÇÃO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DOS ALUGUÉIS. PRECLUSÃO LÓGICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TABELA DA OAB. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. O art. 141 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Ainda, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (art. 322, §2o, CPC).
2. A petição inicial e a documentação apresentada indicam o termo inicial de agosto de 2020. Não houve manifestação sobre o período anterior. Também ausente emenda ou aditamento que modificasse sua pretensão.
3. A dissociação entre a apelação e a petição inicial enseja o reconhecimento de inovação recursal e não conhecimento dos pedidos.
4. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
5. O uso exclusivo de coisa comum justifica o arbitramento de aluguéis em favor dos demais coproprietários que não usufruem do bem em razão da vedação ao enriquecimento ilícito. Precedentes do STJ.
6. Com relação ao termo final, a concordância do ex-condômino com a alienação judicial da sua cota parte é marco temporal que demonstra a ciência inequívoca da transmissão.
7. A respeito da majoração do valor do aluguel, houve concordância do autor com o valor apresentado pelo oficial de justiça avaliador. Há preclusão lógica na manifestação do apelante quando, na primeira instância, concorda com os critérios adotados na avaliação e, posteriormente, insurge-se sem demonstração de elementos novos.
8. As teses apresentadas revelam legítimo interesse do apelante de obter condição processual mais satisfatória do que a determinada em juízo. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu.
9. É inaplicável a tabela da OAB quando o juízo fixou honorários sucumbenciais com base no valor da condenação. Ausente a apreciação equitativa.
10. Recurso do autor conhecido parcialmente e não provido. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido. Sem honorários recursais, em razão da sucumbência mínima.